Tribunal: TJMT
Processo: 1012362-36.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 133 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL - INFORMAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO PRESTADA À CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessionária não comprova que cumpriu o disposto no art. 133, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, o que por si só, compromete a recuperação do consumo, pois não oportunizado à consumidora optar pela perícia técnica do medidor e dos demais equipamentos, o que pode fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias do recebimento do documento.
2. Sendo assim, resta demonstrada a ilegalidade de cobrança de recuperação de consumo, e tem-se configurada a falha na prestação do serviço da parte recorrente, razão pela qual a declaração de inexigibilidade da fatura discutida é medida que se impõe.
3. Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a suspensão do serviço essencial ou a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano, motivo pelo qual não há se falar em danos extrapatrimoniais.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012362-36.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES MEIRA DA COSTA - CPF: 551.372.291-72 (RECORRENTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023